Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. SOMATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. VALOR ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, especialmente quando há confissão judicial e extrajudicial do Apelante e confirmação dos fatos pela vítima.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a aplicação do artigo 72 do Código Penal restringe-se às hipóteses de concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva por se tratar de crime único. Assim, em crimes praticados em continuidade delitiva deve incidir a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade. 4. Houve equívoco na pena de multa aplicada, pois, considerando que a pena corporal foi majorada em 1/4 (um quarto) na primeira fase e em 1/6 (um sexto) na unificação das reprimendas, devem ser aplicadas as mesmas frações para o cálculo da pena de multa, o que resulta em 14 (quatorze) dias-multa.
5. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.